Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §2o, DO CPC. VÍCIO SANADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte embargante, anulando a sentença e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, ante a transação homologada nos autos da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material quanto à condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Nos termos da “petição conjunta de acordo”, verifica-se que as partes concordaram em desistir de todas as ações, incluindo os presentes embargos de terceiro, contudo, não houve estipulação específica quanto ao pagamento dos honorários advocatícios na presente ação.
6. Homologada a transação sem que as partes tenham disposto sobre o pagamento dos honorários, as despesas devem ser divididas de forma igualitária, aplicando-se o artigo 90, §2o, do CPC
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 90, §2o.